Tribunal: TJDFT
Processo: 0001791-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. CAUSA DE AUMENTO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIDADE COMPROVADA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável por duas vezes, em continuidade delitiva (artigo 217-A do Código Penal) contra duas vítimas, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se as provas são suficientes para a condenação pelo crime estupro de vulnerável; (ii) o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal; (iii) a não aplicação da continuidade delitiva;
III. Razões de decidir:
3. Constatando-se que a condenação está alicerçada em provas firmes e seguras, as quais foram confirmadas em juízo, estando, pois, a prática delitiva demonstrada acima de qualquer dúvida, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
5. Mantém-se a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, em razão da autoridade que o réu exercia sobre as vítimas.
6. Não é possível a aplicação da continuidade delitiva por duas vezes, sob pena de incorrer em “bis in idem”.
7. De rigor a aplicação da continuidade delitiva prevista no “caput” do artigo 71 do Código Penal, tendo em vista que comprovado pelos depoimentos das vítimas que o réu praticou a conduta ao menos por quatro vezes (duas vezes cada vítima). Os delitos são da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.